Tribunal: TJBA
Processo: 8035567-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035567-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: OTACILIO CORDEIRO DIAS JUNIOR

Advogado(s)
:
GABRIELA BRITO SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR, FORA DA REDE CREDENCIADA. INEFICÁCIA DA REDE INDICADA. VÍNCULO TERAPÊUTICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto
pela
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, contra decisão a da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Itabuna, que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de tratamento multidisciplinar (ABA, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional), fora da rede credenciada, em favor de menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
D
eterminar se a
O
peradora pode ser compelida a custear tratamento multidisciplinar especializado para criança com TEA fora da rede credenciada, quando demonstradas a inadequação técnica da rede disponibilizada e a necessidade de preservação do vínculo terapêutico estabelecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A relação entre as partes é regida pelo C
DC,
devendo suas cláusulas ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, especialmente, quando se trata de menor com deficiência, considerado hipervulnerável.

3. O contrato de plano de saúde, por possuir natureza social, deve ser interpretado à luz da função essencial de proteção à saúde e à vida, prevalecendo o princípio da dignidade da pessoa humana e o melhor interesse da criança.

4. Demonstrada a ineficácia técnica da rede credenciada para ofertar o tratamento necessário (método ABA e terapias complementares), é devida a autorização para a realização fora da rede, nos termos da Resolução Normativa ANS nº 539/2022 e da Nota Técnica nº 1/2022 da ANS.

5. A negativa de custeio, ainda que indireta, diante da impossibilidade de atendimento eficaz pela rede oferecida, configura abusividade contratual, em afronta aos arts. 6º, I e V, e 51, IV, do CDC.

6. A continuidade do tratamento com a equipe terapêutica responsável é condição clínica essencial para o desenvolvimento de crianças com TEA, sendo a substituição abrupta prejudicial ao processo terapêutico, nos termos de jurisprudência consolidada.

7. O ECA estabelece a proteção integral à criança e ao adolescente, assegurando absoluta prioridade à efetivação do direito à saúde, à dignidade e ao desenvolvimento pleno, reforçando a legalidade da medida judicial.

8. A imposição de
astreintes
mostra-se proporcional
à
relevância do direito tutelado e à conduta omissiva da Operadora, devendo ser mantida nos termos fixados.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º e 227; CDC, arts. 6º, I e V; 14; 51, IV; CPC, art. 300; ECA (Lei nº 8.069/90), arts. 3º, 4º e 5º; Lei nº 12.764/2012; RN ANS nº 465/2021; RN ANS nº 469/2021; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2023983/SP, Terceira Turma, DJe 09/03/2023; TJBA, AI nº 8050149-77.2022.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 29.06.2023; TJBA, AI nº 8004376-09.2022.8.05.0000, Rel. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 14.09.2022; TJBA, AI nº 8003194-85.2022.8.05.0000, Rel. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 09.08.2022; TJBA, AP nº 8001340-44.2021.8.05.0080, Rel. Telma Laura Silva Britto, j. 19.09.2022; TJPE, AI nº 00050846520218179000, Rel. Des. Sílvio Neves Baptista Filho, j. 12.02.2023.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8035567-67.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

e Agravad
o

G.B.C.D., representado por seu genitor OTACILIO CORDEIRO DIAS JUNIOR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO

ao
Instrumental.